Tribunal: STF
Processo: AP 994
Classe: AP
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-14
Data de publicação: 2017-03-14

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. AMPLA DEFESA. INTERROGATÓRIO. INSTRUÇÃO. ÚLTIMO ATO. ARTIGO 400 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. Não obstante o artigo 7º da Lei nº 8.038/90, o qual prevê a realização do interrogatório logo após o recebimento da denúncia, tem-se entendido pela aplicação, às ações penais originárias em trâmite nesta Suprema Corte, das alterações introduzidas no processo penal brasileiro pela Lei nº 11.719/2008, com o deslocamento do interrogatório, a bem da ampla defesa, para o final da instrução. Precedentes do Plenário. 



    2. Agravo Regimental provido.